Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744731-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: LUCIA MARIA FONTENELLE PEREIRA FERREIRA, CLARISSE FONTENELLE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO MARQUES MIRANDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de LUCIA MARIA FONTENELLE PEREIRA FERREIRA e CLARISSE FONTENELLE FERREIRA (Processo n. 0708465-21.2019.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de penhora de salário dos devedores. Relata que buscou todas as formas de ver seu crédito liquidado, logrando êxito parcial na execução, havendo saldo ainda a ser recebido. Defende a possibilidade de penhora do salário, sustentando que a regra do art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada diante da natureza alimentar do crédito. Destaca entendimento da Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, flexibilizando a regra geral da impenhorabilidade do salário a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, colacionando ainda outros julgados no mesmo sentido. Assevera que o salário deixa de ser impenhorável ao cair em conta corrente sem destinação à subsistência do devedor e de sua família, sendo a impenhorabilidade limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor, bem como a sobra de cada mês, por exceder à necessidade do sustento, pode igualmente ser penhorada. Alega que, no caso, caberia ao devedor provar que os valores depositados em sua conta referem-se à verba salarial indispensável à sua sobrevivência, conforme acórdão do TJRS que colaciona. Esclarece que é idosa e vem sendo muito prejudicada pela atitude das devedoras, as quais são pessoas de nível social elevado, residem no Lago Sul, sendo necessária a reforma da decisão para que seja autorizada a penhora em seus salários, em percentual a ser arbitrado por este tribunal sem onerar de forma demasiada as agravadas. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso e, no mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a penhora sobre os salários das agravadas, em percentual a ser fixado por este tribunal. Preparo regular no ID 20338149. DECIDO. Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso caso constatada a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Vislumbra-se das razões recursais que a agravante pretende seja autorizada a penhora de percentual do salário das agravadas para pagamento do valor do crédito remanescente de R$ 80.877,87 (oitenta mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Infere-se dos autos de origem que referido valor refere-se à parte do crédito principal (R$ 621.943,88) ainda não quitada, já havendo quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, incluindo a majoração da verba na fase recursal, bem como a multa por litigância de má-fé (ID 72584210). Em que pese o entendimento jurisprudencial externado nas razões recursais, tenho que razão não assiste à agravante. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015. Notoriamente, a questão foi submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.184.765/PA, ainda na vigência do CPC de 1973, fixando, o Col. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como se inferir a capacidade econômica das agravadas, sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seus salários. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. Intimem-se as partes, devendo as agravadas apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:28:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator